Tribunal: TJDFT
Processo: 0705247-33.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705247-33.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO CLINICO E ECOGRAFICO DE SOBRADINHO LTDA - EPP EMBARGADO: RODRIGO CARNEIRO AZEVEDO DIAS D E S P A C H O Manifeste-se o embargado, no prazo de 5 dias, acerca da proposta de acordo de ID 72349925. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)